Tribunal: TJPA
Processo: 0832219-12.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832219-12.2018.8.14.0301

APELANTE: CARAIVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., ANA CARLA SILVA DE CARVALHO, MARCELO BALERINI DE CARVALHO, CEREALISTA MONALISA LTDA

APELADO: BIG FOMENTO MERCANTIL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DA INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO ACOMPANHADO DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO – REQUISITO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO ART. 917, §4º, INCISO II DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA RELATIVA AO EXCESSO DE EXECUÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – MERA FORMALIDADE QUE NÃO PREJUDICA A EXECUÇÃO – INAPLICABILIDADE DO ART. 940 DO CC – NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA DEMANDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA – RECURSOS CONHECIDOS – DESPROVIDO O RECURSO DA PARTE EMBARGANTE – PROVIDO O RECURSO DA PARTE EMBARGADA.

1-Do Excesso de Execução:

1.1-
Conforme se depreende, no caso concreto, as embargantes n
ã
o se desincumbiram do
ô
nus que lhe competia, deixando de
demonstrar o excesso apontado, fato que enseja a aplica
çã
o do
§
4
º
, inciso II, do art. 917 do CPC.

1.2-
Imperioso ressaltar que o Superior Tribunal de Justi
ç
a
possui jurisprudência consolidada de que a
alegação
de
excesso
de
execução
formulada em embargos à
execução
ou impugnação ao cumprimento de sentença deve ser acompanhada do valor tido como devido, sob pena de rejeição liminar ou de não conhecimento do referido fundamento.

1.3-
Assim, diante do n
ã
o cumprimento da exig
ê
ncia prevista em lei, por parte dos embargantes, a mat
é
ria relativa ao excesso de execu
çã
o, n
ã
o deveria ser sequer analisada, quanto mais deferida, para reconhecer o alegado excesso, devendo, pois, a senten
ç
a ora vergastada ser reformada nesta parte, a fim de n
ã
o conhecer do pleito relativo ao excesso de execu
çã
o, nos termos do art. 917,
§
4
º
, inciso II do CPC.

2)Da Inexigibilidade do Título Executivo:

2.1-Analisando detidamente os autos, depreende-se do contrato firmado entre as partes (Instrumento Particular de Repactua
çã
o e Confiss
ã
o de D
í
vida
–
Cl
á
usula Segunda, Al
í
nea
“
e
”
) que, de fato, as partes convencionaram que os cheques dados em garantia, ficariam sem efeito na medida do pagamento do valor principal e juros, inclusive, tendo ficado acertado a devolu
çã
o dos mesmos, de forma proporcional
à
quita
çã
o.

2.2-Nesse sentido, a n
ã
o devolu
çã
o dos cheques aos embargantes, conforme bem salientado pelo Ju
í
zo de 1
º
grau, n
ã
o tem o cond
ã
o de ensejar a inexigibilidade do t
í
tulo, ora analisada, considerando o que disp
õ
e a pr
ó
pria al
í
nea
“
e
”
da referida Cl
á
usula Segunda do contrato firmado.

2.3-Os cheques, ap
ó
s liquidados, n
ã
o surtiriam mais efeito e, sua n
ã
o devolu
çã
o, portanto, n
ã
o configura o descumprimento de qualquer obriga
çã
o, conforme alegam os embargantes, mas sim, se consubstancia em mera formalidade, que em nada afeta o contrato firmado e muito menos causa a inexigibilidade do t
í
tulo.

2.4- Desta feita, em rela
çã
o a alega
çã
o de inexigibilidade do t
í
tulo executivo, n
ã
o merece reparos a senten
ç
a ora vergastada, posto que o referido objeto da execu
çã
o se encontra revestido de certeza, liquidez e exigibilidade, devendo ser afastada a nulidade suscitada.

3)Da Aplica
çã
o do artr. 940 do CC:

3.1- Conforme acima exposto, a mat
é
ria relativa ao excesso de execu
çã
o n
ã
o foi sequer conhecida, o que afasta alega
çã
o de que a parte exequente cobrou mais do que o devido, inviabilizando, portanto, a aplica
çã
o do art. 940 do CC, que por sua vez disp
õ
e sobre a possibilidade do exequente, nesses casos, de pagar em dobro ao devedor o que foi indevidamente cobrado.

3.2-
Ademais, a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do CC requer, em tese, a comprovação de má-fé do credor, ou seja, a intenção de causar prejuízo à parte contrária, o que não restou comprovado na hipótese dos autos,
uma vez que a própria
parte embargante reconheceu sua inadimpl
ê
ncia nos autos.

3.3- Por fim, conv
é
m ressaltar o cabimento da multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor, considerando o inadimplemento por parte do devedor, n
ã
o merecendo a senten
ç
a qualquer reparo, tamb
é
m nesta parte.

4-Do Dispositivo:

4.1-Recursos conhecidos. Desprovido o interposto pela parte embargante. Provido o recurso interposto pela parte embargada para
para reformar parte da senten
ç
a ora vergastada, no sentindo de n
ã
o conhecer da mat
é
ria relativa ao excesso de execu
çã
o, nos termos do art. 917,
§
4
º
, inciso II do CPC.

4.2-Sucumb
ê
ncia rec
í
proca afastada. Condena
çã
o somente da parte embargante em
ô
nus sucumbencial. Honor
á
rios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do art. 85,
§
2
º
do CPC, j
á
incluso os honor
á
rios recursais, previstos no art. 85,
§
11 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante/apelada
BIG FOMENTO MERCANTIL LTDA
e apelados/apelantes
CARAIVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTROS
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO, NEGAR PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELA PARTE EMBARGANTE E DAR PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELA PARTE EMBARGADA, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BIG FOMENTO MERCANTIL LTDA E CARAIVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTROS
inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos de
EMBARGOS À EXECUÇÃO,
julgou parcialmente procedente a demanda, para reconhecer o excesso de execução, determinando que a lide executória continue pelo novo valor a ser apresentado e atualizado nos termos do laudo pericial judicial contábil, condenando as partes ao pagamento

de custas e despesas processuais, na proporção de 40% (quarenta por cento) para parte embargada e 60% (sessenta por cento) para os embargantes, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor atualizado atribuído à causa, também para ambas as partes, vedada a compensação.

Os embargantes ajuízaram a demanda alegando que inadimpliram a avença firmada entre as partes porque a exequente não teria devolvido seus cheques dados em garantia, os quais tinham efeito na medida do pagamento.

Aduziram o descumprimento, pelo embargado, dos termos contratuais
do Instrumento Particular de Repactuação e Confissão de Dívida firmado em 05/09/2014, bem como nulidade da execução pela ausência de exigibilidade dos títulos que a instruíram, e ainda, excesso de execução, razão pela qual pugnaram pela procedência do pleito e condenação da parte embargada por litigância de má-fé

O feito teve seu regular trâmite até a prolatação de sentença (ID Nº. 13513224), que julgou parcialmente procedente o feito (ID Nº. 13513224).

Inconformada,
BIG FOMENTO MERCANTIL LTDA
interpôs recurso de apelação (ID Nº. 13513228), alegando o não cumprimento, por parte da embargante, do requisito legal necessário ao exame da alegação de excesso de execução, qual seja, apresentação do valor correto, com o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, nos termos do art. 917, §3º e 4º, inciso II do CPC.

Sustenta a inexistência de excesso de execução, considerando que o laudo judicial contábil fugiu à esfera contábil e se imiscuiu em matéria jurídica que não fora apreciada pelo Juízo de 1º grau, salientando a ausência de apreciação da controvérsia pelo Juízo de 1º grau.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que não seja reconhecido o excesso de execução, acatando os cálculos trazidos pela embargante. Subsidiariamente, que se determine que o Juízo de 1º grau promova a atualização do saldo devedor exato.

CARAÍVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTROS
também interpuseram recurso de apelação (ID Nº. 13513225), alegando a inexigibilidade dos títulos, em razão da exceção do contrato não cumprido.

Aduzem que a embargada se recusou a devolver os cheques dado em garantia, fato que ensejou o descumprimento do contrato firmado, com a suspensão dos pagamentos a fim de compelir a ora recorrida a cumprir com a obrigação de devolver os cheques apresentados.

Sustentam ainda, a necessidade de aplicação do art. 940 do CC, considerando o excesso de execução reconhecido em sentença.

Alegam que restou devidamente demonstrado nos autos, notadamente pelo laudo pericial, que a embargada objetivava a cobrança de valores manifestamente indevidos, tendo restado constatado o excesso de execução na ordem de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), devendo ainda, a parte embargada ser condenada pela sua má-fé processual, por deduzir em juízo, fatos sabidamente inverídicos, nos termos do art. 81 c/c arts. 776 e 777, todos do CPC.

Pleiteiam ainda, o provimento da apelação para o fim de ser extirpada a multa constante da execução no importe de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 13513232), a embargada refuta todos os argumentos trazidos pelos embargantes no recurso de apelação, pugnando pelo seu desprovimento, bem como pela majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 15069838).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, convém esclarecer que ambos os recursos serão apreciados conjuntamente, de acordo com os tópicos das matérias suscitadas em sede recursal.

MÉRITO

Cinge-se a questão à análise da sentença ora vergastada que julgou
parcialmente procedente a demanda, para reconhecer o excesso de execução, determinando que a lide executória continue pelo novo valor a ser apresentado e atualizado, nos termos do laudo pericial judicial contábil.

DO EXCESSO DE EXECUÇÃO:

Alega a parte embargada que os embargantes, ao alegarem excesso de execução, deixaram de cumprir requisito legal necessário ao exame da alegação de excesso, qual seja, a apresentação do valor correto, com o demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo,
nos termos do art. 917, §3º e 4º, inciso II do CPC.

Analisando detidamente os autos, pelo que se depreende da petição inicial dos embargos à execução, bem como dos documentos que a instruem (ID Nº. 13512695 e seguintes), verifica-se que, de fato, as embargantes ao ajuizarem a presente demanda, trouxeram como uma das matérias, o excesso do valor executado, sem no entanto, juntar o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Nesse sentido, vejamos o que dispõe o art. 917, §3º do CPC:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

§3º- Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título,
o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.”

Ressalta-se, a título de esclarecimento, que em relação a alegação de excesso de execução, os embargantes alegaram que na execução estaria sendo executadas parcelas vincendas de forma antecipada, com juros embutidos e juros de mora, além de multa contratual, ressaltando, inclusive, a prática de anatocismo.

Ocorre que, conforme se depreende, no caso concreto, as embargantes não se desincumbiram do ônus que lhe competia, deixando de
demonstrar o excesso apontado, fato que enseja a aplicação do §4º, inciso II, do mencionado dispositivo, senão vejamos:

“§4º-
Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

II-serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução
;”

A respeito do assunto, inclusive, imperioso ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada de que a
alegação
de
excesso
de
execução
formulada em embargos à
execução
ou impugnação ao cumprimento de sentença deve ser acompanhada do valor tido como devido,
sob pena de rejeição liminar ou de não conhecimento do referido fundamento, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS E APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. CUMPRIMENTO PELO DEVEDOR.HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REJEIÇÃO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015, pois a Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2
"O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial"
( AgInt no AREsp 1.532.085/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe de 21/11/2019). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 4. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e desprover o recurso especial. ( AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.949.286/DF, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. em 30/5/2022, DJe de 24/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREVENÇÃO. ART. 71 DO RISTJ. NULIDADE RELATIVA SUJEITA À PRECLUSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. NÃO APRESENTAÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERIODICIDADE. TEMA Nº 246/STJ. SPREAD BANCÁRIO. ABUSIVIDADE. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A prevenção de que trata o art. 71 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça é relativa, devendo ser arguida até o início do julgamento do recurso, sob pena de preclusão. 3. O anterior reconhecimento de conexão por decisão irrecorrida não impede o órgão julgador de proferir decisões distintas para cada uma das demandas, ao constatar, posteriormente, a ausência de identidade do pedido ou da causa de pedir. 4. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 5. A ausência de impugnação de fundamento suficiente do acórdão recorrido atrai a aplicação da Súmula nº 283/STF.
6. Fundados os embargos em excesso de execução, a parte embargante deve indicar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento.
Precedente da Corte Especial. 7. Em recurso submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a 1 (um) ano em contratos celebrados após a publicação da Medida Provisória nº 1.963- 17/2000, desde que expressamente pactuada. Tema nº 246/STJ. 8. Eventual abusividade na cobrança de encargos, como já amplamente decidido por esta Corte Superior, deve ser verificada mediante comparação com a taxa de média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie, não guardando nenhuma relação com os custos suportados pelas instituições financeiras para a captação de recursos. 9. Agravo interno não provido. ( AgInt no REsp n. 1.663.941/PR, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em 11/10/2021, DJe de 15/10/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIADE INDICAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem enfrentamento do tema pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor da Súmula n. 211 do STJ. 2. O trânsito em julgado da sentença faz surgir a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública. Precedentes
3. A impugnação ao cumprimento de sentença, quando fundada na tese de excesso de execução, deve indicar com precisão o valor que a parte entende correto, sob pena de rejeição liminar.
Precedentes. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 6. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o seguro- garantia não deve ser exigido por inexistir prova de grave prejuízo ao executado e que o agravante não declinou na impugnação ao cumprimento de sentença, acompanhada dos devidos cálculos, o valor aduzido como correto. Alterar esses entendimentos demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 7. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 8. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.348.893/SP, relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, j. em 24/8/2020, DJe de 28/8/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO NÃO APRESENTADA JUNTO COM A PETIÇÃO INICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. EMENDA DA INICIAL. INADMISSÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, apontado excesso de execução nos embargos do devedor, incumbe ao embargante indicar o valor que entende correto, apresentando memória discriminada de cálculos, sob pena de rejeição liminar do pedido ou de não conhecimento desse fundamento, vedada a emenda à inicial.
2. Agravo interno desprovido. ( AgInt no AREsp n. 1.440.881/RS, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Conforme entendimento desta Corte, é inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor nas hipóteses em que o embargante não indica o valor que entende correto mediante memória de cálculo, limitando-se a formular alegações genéricas acerca da incorreção do montante executado. Precedentes.
2. A modificação da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à existência de alegações genéricas de excesso de execução, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1647784 RJ 2020/0007078-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Impugnação rejeitada - Inconformismo do executado - Não cabimento – Ausência de nulidade de intimação para o cumprimento da obrigação – Executado regularmente intimado na pessoa do seu advogado constituído na época da publicação no Diário de Justiça Eletrônico - Excesso de execução não configurado - Não verificada a cobrança dos juros citados nas razões recursais –
Alegação genérica de excesso de execução que, ademais, sequer acompanhou a planilha discriminada do valor que entende correto, impedindo o conhecimento da questão - Inteligência dos §§ 4º e 5º do artigo 525 do Código de Processo Civil – Decisão mantida
– Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 21270610420238260000 Itaí, Relator: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 22/06/2023, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2023)

Assim, diante do não cumprimento da exigência prevista em lei, por parte dos embargantes, a matéria relativa ao excesso de execução, não deveria ser sequer analisada, quanto mais deferida, para reconhecer o alegado excesso, devendo, pois, a sentença ora vergastada ser reformada nesta parte, a fim de não conhecer do pleito relativo ao excesso de execução, nos termos do art. 917, §4º, inciso II do CPC.

Ressalta-se, por oportuno, que a matéria recursal relativa ao laudo judicial contábil, resta prejudicada, em razão do não conhecimento do fundamento concernente ao excesso de execução.

DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO:

Os embargantes, em sede recursal, renovam os argumentos trazidos em petição inicial, salientando a inexigibilidade do título executivo, objeto da lide, na medida em que a embargada teria descumprido cláusula contratual, ao não devolver os cheques dados em garantia, fato que justificaria a suspensão dos pagamentos devidos, considerando o instituto da exceção do contrato não cumprido.

Analisando detidamente os autos, depreende-se do contrato firmado entre as partes (Instrumento Particular de Repactuação e Confissão de Dívida – Cláusula Segunda, Alínea “e”) que, de fato, as partes convencionaram que os cheques dados em garantia, ficariam sem efeito na medida do pagamento do valor principal e juros, inclusive, tendo ficado acertado a devolução dos mesmos, de forma proporcional à quitação.

Nesse sentido, a não devolução dos cheques aos embargantes, conforme bem salientado pelo Juízo de 1º grau, não tem o condão de ensejar a inexigibilidade do título, ora analisada, considerando o que dispõe a própria alínea “e” da referida Cláusula Segunda do contrato firmado, vejamos:

“e) –
o presente acordo importa em novação de dívida, razão pela qual, todos os cheques fornecidos pelo devedor, para garantia de pagamento, ficarão sem efeito na medida do pagamento do valor principal e juros
, enviando-se ao DEVEDOR os mesmos de forma proporcional à quitação...”

Pelo que se depreende do excerto citado, os cheques, após liquidados, não surtiriam mais efeito e, sua não devolução, portanto, não configura o descumprimento de qualquer obrigação, conforme alegam os embargantes, mas sim, se consubstancia em mera formalidade, que em nada afeta o contrato firmado e muito menos causa a inexigibilidade do título.

Esse, inclusive, é o entendimento firmado por esta Colenda Turma, em julgamento de caso análogo, de Relatoria do Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. FEITO QUE É SUPRIDO COM PROVAS MERAMENTE DOCUMENTAIS. OBSERVÂNCIA DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ ACERCA DE PROVAS INÚTEIS OU PROTELATÓRIAS. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 370 E 371 DO CPC.
ALEGADA NULIDADE DO TÍTULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COBRANÇA QUE OBSERVOU OS EXATOS TERMOS DO CONTRATO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.
Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeitada. O julgamento antecipado dos embargos à execução não configurou impossibilidade de defesa, na medida em que o juiz é livre para apreciar necessidade de maior instrução probatória, conforme artigos 370 e 370 do Código de Processo Civil.

2.
Caso concreto que se resolveu suficientemente com a farta documentação juntada aos autos por ambas as partes.

3.
Não reconhecimento de nulidade do título, uma vez que o motivo alegado se reveste de mera formalidade, que não atinge em nada os termos do acordo.

4. Valor da dívida cobrado exatamente com base na literalidade da cláusula terceira do contrato, livremente pactuado, não havendo que se falar em excesso de execução.

5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA, Apelação nº. 0832219-12.2018.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, julgado em 20/06/2023)

Desta feita, em relação a alegação de inexigibilidade do título executivo, não merece reparos a sentença ora vergastada, posto que o referido objeto da execução se encontra revestido de certeza, liquidez e exigibilidade, devendo ser afastada a nulidade suscitada.

DA APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CC:

Sustentam os embargantes, a necessidade de aplicação do art. 940 do CC, considerando o excesso de execução reconhecido em sentença.

Alegam que restou devidamente demonstrado nos autos, notadamente pelo laudo pericial, que a embargada objetivava a cobrança de valores manifestamente indevidos, devendo ainda, ser condenada pela sua má-fé processual, por deduzir em juízo, fatos sabidamente inverídicos, nos termos do art. 81 c/c arts. 776 e 777, todos do CPC.

Ocorre que, conforme acima exposto, a matéria relativa ao excesso de execução não foi sequer conhecida, o que afasta alegação de que a parte exequente cobrou mais do que o devido, inviabilizando, portanto, a aplicação do art. 940 do CC, que por sua vez dispõe sobre a possibilidade do exequente, nesses casos, de pagar em dobro ao devedor o que foi indevidamente cobrado.

Ademais, a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do CC requer, em tese, a comprovação de má-fé do credor, ou seja, a intenção de causar prejuízo à parte contrária, o que não restou comprovado na hipótese dos autos,
uma vez que a própria parte embargante reconheceu sua inadimplência nos autos.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO CIVIL PREVISTA NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do credor. Precedentes.
2. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1455010 DF 2019/0050338-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE RECONVENÇÃO. VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.DA APLICAÇÃO DO ART. 940, DO CC. A aplicação da penalidade do art. 940, do Código Civil, não exige seja o pedido formulado por meio de reconvenção, inexistindo óbice que ele seja deduzido na contestação.
É imprescindível a comprovação de má-fé, bem como de erro injustificável por parte do credor, para que haja a aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil. STJ, RESP 1111270/PR
. Não constatados tais pressupostos, descabe a aplicação da penalidade.DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. A verba honorária deve ser fixada em consonância com o trabalho desenvolvido pelos procuradores das partes. Fixados honorários advocatícios em patamar insuficiente para remunerar o trabalho expendido, impõe-se a majoração.APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (TJ-RS - AC: 70081297939 RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Data de Julgamento: 15/08/2019, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/08/2019)

]Por fim, convém ressaltar o cabimento da multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor, considerando o inadimplemento por parte do devedor, não merecendo a sentença qualquer reparo, também nesta parte.

Ante o exposto
, CONHEÇO DOS RECURSOS,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE EMBARGANTE

E

DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE EMBARGADA,
para reformar parte da sentença ora vergastada, no sentindo de não conhecer da matéria relativa ao excesso de execução, nos termos do art. 917, §4º, inciso II do CPC.

Em razão do julgamento que ora se faz, e diante da improcedência total da presente demanda, necessário se faz afastar a sucumbência recíproca, condenando somente a parte embargante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios na proporção de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, já incluso os honorários recursais, previstos no art. 85, §11 do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, 22/08/2023